Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 36171639). Brasília/DF, 30 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212